Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Aptos",sans-serif">JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. VIOLAÇÃO AO SIGILO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal">1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito em relação ao Hospital e julgou improcedentes os demais pedidos. Na origem, o autor ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais contra o Hospital Santa Lúcia e a técnica em enfermagem Elizabeth, na qual alega falha na prestação dos serviços por ocasião de suposto erro da técnica ao furar a orelha de sua filha, à época com 11 (onze) meses de idade. Afirma que o procedimento foi realizado no estacionamento público em frente ao hospital, dentro do carro da mãe da criança.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal">2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49944980). Custas e preparo recolhidos (ID’s 49944983 e 49944984). Contrarrazões apresentadas por ambos os réus (ID’s 49944988 e 49944989).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal">3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
normal">4. Em razões recursais, o autor/recorrente insiste na legitimidade e responsabilização do Hospital Santa Lúcia pelo vazamento de dados e atos praticados pela preposta. Alega que a requerida Elizabeth teve acesso aos seus dados para que pudesse entrar em contato e oferecer serviços em razão da negligência do hospital em resguardar os dados pessoais e sensíveis do consumidor. Ainda, afirma ter a requerida Elizabeth falhado na prestação do serviço por ter efetuado mais de um furo na orelha da menor, bem como, ter realizado o procedimento sem a higiene e equipamentos necessários.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Aptos",sans-serif">5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, CPC)

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Aptos",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:
"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-language:EN-US">6. No caso, o acervo probatório constante dos autos não demostrou relação entre o hospital e o procedimento de perfuração de orelha efetuado pela segunda ré. O hospital não se obrigou pela prestação do serviço, tampouco auferiu qualquer valor para sua execução. Embora tenha sido funcionária do hospital, o serviço de perfuração das orelhas da criança decorreu de relação negocial firmada diretamente entre a requerida Elizabeth e os genitores da menor. A isso, somam-se os fatos de que o referido serviço não ocorreu nas dependências do estabelecimento e foi realizado fora do horário de trabalho da funcionária. Rejeitada a preliminar de legitimidade passiva.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Aptos",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:
"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-language:EN-US">7. Em relação aos fatos apontados à segunda recorrida, o autor não se desincumbiu de provar que recebeu ligação desta com a oferta dos serviços. Ao contrário, a testemunha do recorrente e ex-babá da criança afirmou, em audiência, que a própria mãe foi quem procurou a segunda recorrida para realizar o serviço de perfuração das orelhas. Logo, não há que se falar em <span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Aptos",sans-serif">violação ao sigilo dos dados do consumidor. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Aptos",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-language:EN-US">O recorrente, tampouco, demonstrou a falha na prestação do serviço, a qual poderia caracterizar a suposta justa causa à restituição dos valores despendidos e/ou à reparação do alegado dano extrapatrimonial.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Aptos",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US">8. A responsabilidade civil exige, para sua configuração, a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. A inexistência de uma conduta ilícita por parte dos recorridos inviabiliza qualquer compensação.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Aptos",sans-serif">9. Assim, considerando não ter sido comprovada qualquer conduta ilícita por parte do Hospital ou defeito na prestação de serviço apto a ensejar a reparação de danos, não cabe reparo à sentença.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Aptos",sans-serif">10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Rejeitada a preliminar.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Aptos",sans-serif">11. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Aptos",sans-serif">12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.